Tribunal: TJES
Processo: 5002203-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO AVENTADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002203-45.2023.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: RONALDO ADRIANO CAETANO DOS SANTOS

EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO AVENTADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002203-45.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: RONALDO ADRIANO CAETANO DOS SANTOS

EMBARGADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório, “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos de declaração terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o aresto vergastado padece do vício de contradição, haja vista ter determinado a liberação de apenas 70% (setenta por cento) da quantia bloqueada em favor do ora Embargante e não o valor integral, ao arrepio do que preceitua o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De logo registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses do ora Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
apreciada no aresto hostilizado restou amplamente apreciada, à luz do contexto fático-processual delineado nos autos e da legislação pertinente, sobretudo, em vista da irresignação recursal da Apelante, ora Embargante, no que tange à impenhorabilidade de verba salarial de natureza alimentar.

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão objurgado, extrai-se ter sido amplamente elucidado que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada para dar efetividade à execução quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e, em contrapartida, dar efetividade à execução, não remanescendo a contradição aventada.

Confira-se:

“(...)

De outra banda, os Tribunais Superiores tem assentado que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada para dar efetividade à execução quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e, em contrapartida, dar efetividade à execução.

A esse respeito,
“a Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que
a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução
, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.097.962/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). (Grifei).

Na hipótese dos autos, o Agravante percebe renda mensal de quantia inferior a 02 (dois) salários mínimos, portanto, não se olvida que a quantia bloqueada, no importe de R$ 602,68 (seiscentos e dois reais e sessenta e oito centavos), coloca em risco a subsistência deste a ensejar o
periculum in mora
.

Com efeito, conforme assentei na decisão que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência, cotejando a hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça com as peculiaridades do caso
sub examine
, relevando-se que a ordem de constrição efetivada pelo Juízo
a quo
bloqueou cerca de 1/3 (um terço) da totalidade da verba salarial do Agravante,
necessário que, neste momento liminar, seja determinada a liberação de 70% (setenta por cento) da quantia, garantindo-se a subsistência própria e de sua família.

Ademais, verifica-se da decisão id. 23194213 (processo originário), que o MM.º Juízo
a quo
, em cumprimento aos termos da decisão proferida id. 4484356,
determinou a imediata expedição de alvará em favor do Agravante, dado que houve a transferência do valor para uma conta judicial.

Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a liminar a seu tempo deferida (id. 4484356), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento.” (id. 5254929).

Pelo arrazoado, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de contradição, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 12/09/2023.